Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700329-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS NATAL DE SOUZA COSTA, ELAINE MARCIA CALIXTO COSTA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo agravante em face de decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso. Afirma a embargante que existe contradição entre certidão expedida pelo Juízo de origem e a decisão ora embargada. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição interna. O entendimento exposto na decisão é bastante claro. Uma vez proferida sentença de mérito no processo de origem, não mais tem cabimento agravo de instrumento interposto contra decisão anterior à sentença. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora